Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-45.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000819-45.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE), EDSSON RENATO QUINTANA JUNIOR - CPF: 831.311.591-20 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE –
NEGLIGÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE DOS BANCOS (SÚMULA 479 DO STJ) –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO
- JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS DESPROVIDOS
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479 do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao autor, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa
devendo, no caso, ser minorado o valor da indenização, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, como bem observado na sentença de origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000819-45.2022.8.11.0040

APELANTES: B
ANCO BRADESCO S.A. E BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

APELADO:
EDSSON RENATO QUINTANA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
e pelo
B
ANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Anderson Candiotto
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos materiais e morais, ajuizada por
EDSSON RENATO QUINTANA JUNIOR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e corrigidos monetariamente desde a publicação da sentença, bem como declarou a inexistência da relação jurídica entre o autor e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul AS, devendo este cancelar qualquer conta bancária mantida na instituição em nome do autor.

Ao final, condenou as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante,
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
, em suas razões recursais sustenta que o autor não comprovou qualquer dano a sua honra, de modo que dever ser afastada a condenação por danos morais.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença no termo acima elucidado (id. 178930209).

Por sua vez, o apelante
B
ANCO BRADESCO S.A
em suas razões recursais sustenta que o “
ato ilícito praticado não adveio de qualquer conduta do Bradesco, mas sim da falta de cautela da parte autora
” (sic), pois autor não comprovou a “
suposta portabilidade indevida
” (sic), razão pela qual não há que se falar em danos morais, devendo a sentença ser reformada integralmente julgando os pedidos iniciais totalmente improcedentes.

Assevera que o valor da condenação a título de danos morais não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o
quantum
indenizatório ser reduzido.

Ademais, argumenta que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais, é a data do arbitramento e não da citação conforme consignado em sentença.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, julgando improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado pelo Magistrado
a quo
e para que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos morais seja da data do arbitramento.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Ids. 178930213 e 178930217).

Os preparos foram recolhidos (Id. 178978661 e 178982151).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDSSON RENATO QUINTANA JUNIOR
,
ajuizou a presente a
ção
em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (Banrisul)
e pelo
B
ANCO BRADESCO S.A
, afirmando, em suma, que

no mês de dezembro de 2021 deu falta do seu 13º salário, buscando o 2º requerido, onde mantém conta, tendo sido informado sobre transação do tipo portabilidade para o
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A
, sem a sua autorização.

Aduziu que, de acordo com as informações prestadas pelo Banco Banrisul, algum falsário abriu a conta bancária, passando-se pelo autor.

Informou que tentou resolver a questão junto aos réus pela via administrativa, conforme documentos e números de protocolos acostados à inicial, mas não teve sucesso.

Após regular processamento do feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e corrigidos monetariamente desde a publicação da sentença, bem como declarou a inexistência da relação jurídica entre o autor e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, determinando o cancelamento de qualquer conta bancária mantida na instituição em nome do autor.

Ao final, condenou as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Insurgem-se, então, os bancos apelantes contra a r. sentença.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise os bancos requeridos não comprovaram a
existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhes incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Ao revés, o requerido Banco Banrisul confessou a fraude ocorrida na portabilidade da conta do autor, como se vê (id. 178930159 – Pag. 03):

“Cumpre informar que a conta corrente citada pela parte autora passou por processo interno pela Inspetoria Fraudes Externas. Assim, verificadas as irregularidades, a conta corrente foi encerrada e o valor do salário foi integralmente ressarcido para parte autora, conforme TED em anexo”.

Em que pese as alegações do Banco Bradesco que não possui nenhuma responsabilidade pelos fatos ocorridos com o requerente,
pois a fraude foi perpetrada por terceiro, a responsabilidade do banco é daquela objetiva, ou seja, independe de culpa.

De mais a mais, caberia ao banco proceder com as diligências necessárias a fim de evitar que terceiros fraudadores se utilizem do nome e documentos de terceiro, no caso o autor, para cometimento de crime, de modo que ocorreu evidentemente falha na prestação de serviços, sendo límpido o dever de indenizar
.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelos apelantes, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a portabilidade mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta dos apelantes e o dano sofrido pelo apelado.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência da instituição financeira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS –
FRAUDE EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos a obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, não havendo se falar em prescrição.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa
, e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta”
(N.U 1022760-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos”.
(N.U 1044348-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor da condenação de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
fixado na sentença se mostra razoável e proporcional com relação a falha na prestação dos serviços ocorrida.

No que concerne ao pleito recursal de alteração do “dies a quo” dos juros, embora o apelante pleiteie a fixação a partir do arbitramento é cediço que se tratando de relação jurídica contratual, os juros fluem da citação, de modo que acertada a sentença.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 88 DO CDC – GOLPE DO BOLETO FALSO – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAL – COMPENSAÇÃO DO VALOR E EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINAL – CABIMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 884 E 885 DO CC –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PAR
TE – RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

A teor do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, descabe a denunciação à lide, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto, não merece redução.

Retornando as partes ao status quo ante, mostra-se que a quantia paga pelo autor seja devolvida e/ou compensada, sob pena de enriquecimento sem causa.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação. Inteligência do artigo 405 do CC”.
(N.U 1032549-42.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E RECARGAS DE TELEFONE CELULAR REALIZADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DATA DA CITAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Recurso parcialmente provido”.
(N.U 1010607-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023